Tribunal: TJDFT
Processo: 0713473-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713473-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: RCS CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença no 0706707-87.2018.8.07.0018, movido por RCS CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA, rejeitou os embargos de declaração. Em suas razões (ID 16276618), narra ter pedido reconsideração da decisão que manteve a imposição de multa coercitiva à TERRACAP, em virtude de suposto descumprimento de decisão judicial. Opostos os aclaratórios, o juízo de origem manteve as astreintes, apenas reduzindo o seu montante. Alega a possibilidade de ser a multa revista a qualquer tempo e até mesmo de ofício, tendo em vista não fazer coisa julgada por apenas ser um mecanismo coercitivo à disposição do Poder Judiciário para fazer cumprir suas decisões. Afirma ser a multa arbitrada desprovida de razoabilidade e proporcionalidade, acarretando o enriquecimento ilícito da agravada. Aduz não ter cumprido imediatamente a obrigação porque havia pendência em torno dos valores do imóvel a ser escriturado. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso a fim obstar a decisão guerreada. No mérito, requer sua reforma. Ausência de preparo em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Em primeiro plano, verifico a ausência de preenchimento dos requisitos formais de interposição do agravo. Cumpre esclarecer que o pedido de reconsideração não suspende, tampouco interrompe o prazo recursal. Optando a parte por formulá-lo, ao invés de ingressar com o recurso cabível, estará assumindo os riscos do indeferimento de seu pleito e do escoamento do prazo recursal para impugnar o ato judicial originário, operando-se, pois, a preclusão. Oportuno, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: O pedido de reconsideração, isolado, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do agravo. Mas pode ser pedida reconsideração da decisão, simultaneamente com a interposição do agravo retido, em caráter alternativo sucessivo; o mesmo não ocorre com o agravo de instrumento. (Theotônio Negrão, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 42a ed., São Paulo: Saraiva, p. 643). No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. 1. O pedido de reconsideração dirigido ao magistrado prolator da decisão agravada não interrompe o prazo para interposição do agravo de instrumento. 2. O recurso de agravo de instrumento interposto após o transcurso do prazo legal de quinze dias, contados da publicação da decisão, é manifestamente inadmissível, diante da ausência do pressuposto da tempestividade recursal. 3. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão n.975300, 20160020308456AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 03/11/2016. Pág.: 315/332)”. – grifei “AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE - ATO RECORRIDO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - INDISPONIBILIDADE DOS AUTOS PARA SE MANIFESTAR SOBRE A DECISÃO DO JUIZ - ALEGADO PEDIDO DE RESTIUIÇÃO DE PRAZO NÃO ANALISADO - IRRELEVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A negativa de seguimento ao agravo de instrumento decorre da preclusão do ato em virtude do pedido de reconsideração formulado posteriormente, o qual, sabidamente, não suspende o prazo recursal. 2. A apontada impossibilidade de fazer carga dos autos no tempo devido em virtude da indisponibilidade do processo por estar com vistas à outra parte tem o condão de reabrir o prazo recursal, direito que não foi exercido pelo ora agravante, que optou por rediscutir a matéria perante o mesmo Juízo, por meio de pedido de reconsideração. 3. Recurso desprovido. (Acórdão n.963921, 20160020072617AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2016, Publicado no DJE: 09/09/2016. Pág.: 200/208)”. – grifei “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. 1. O pedido de reconsideração, em que pese muito utilizado, não reabre à parte a oportunidade de atacar ato contra o qual não recorreu tempestivamente. 2. O Agravo de Instrumento interposto após o transcurso do prazo de dez dias, contato da ciência inequívoca da decisão, é manifestamente inadmissível, diante da ausência do pressuposto da tempestividade recursal. 3. Agravo Regimental conhecido e improvido. Decisão que nega seguimento a Agravo de Instrumento por manifesta intempestividade confirmada. (Acórdão n.747649, 20130020266583AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/12/2013, Publicado no DJE: 13/01/2014. Pág.: 86)”. – grifei Seguindo essa linha de entendimento, o prazo recursal há de ser contado da intimação do ato gerador do inconformismo. No caso vertente, verifica-se haver a agravante tomado ciência da decisão, de deferimento da inserção da multa no valor da execução, no dia 27 de janeiro do corrente ano. Em seguida, apresentou o pedido de reconsideração, requerendo que a quantia fosse extirpada ou reduzida (ID 54473377 dos autos originários), tendo o juízo a quo acolhido parte do requerimento para minorar o montante da penalidade (ID 55245566). Irresignado com o acolhimento parcial, interpôs o presente recurso a fim de extirpar as astreintes em sua totalidade. Contudo, verifica-se ter apresentado o agravo após o esgotamento do prazo recursal, razão pela qual operou-se a preclusão do tema. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com arrimo no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 29 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator